Tribunal: TJMT
Processo: 0011916-47.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011916-47.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON CEZAR DOS SANTOS - CPF: 266.852.348-65 (EMBARGANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), ROSMERI VALDUGA - CPF: 032.582.599-84 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROBSON CEZAR DOS SANTOS, contra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 163423657 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão condenou a embargada ao pagamento de 0,7% (zero virgula sete), mas não relatou o
quantum
dos salários mínimos (Num. 164561662 – pág. 02).

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Num. 165685579)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser dirimida. As questões alegadas em sede de apelação foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 160728653):

O critério legal específico (Lei 6.194/74) não confunde valor de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) de 40 (quarenta) salários mínimos com índice de reajuste, não havendo incompatibilidade com as normas que vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária.

O c. STJ, diante da controvérsia sobre os valores devidos pelas seguradoras aos segurados do DPVAT, nos acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08, pacificou entendimento de que, para a aferição do grau de invalidez da vítima, deve-se utilizar a Tabela do CNSP/SUSEP como parâmetro para a fixação do valor da verba indenizatória (STJ REsp 1303038/RS).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. Ao caso em tela, o valor indenizatório se fixa conforme a t
abela da CIRCULAR Nº 29/1991 da SUSEP, que estabelece para
perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros inferiores
,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.
O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O autor apelado sofreu acidente automobilístico que, conforme o Laudo Pericial Judicial subscritado pela médica Dra. Maristela da Silva Andreoni (CRM/MT 6503) relata, causou fratura de membro inferior direito, dano quantificado em 07% (sete por cento), o que gerou invalidez permanente parcial do membro afetado (Num. 97144003 – pág. 08).

Em conformidade com a determinação do c. STJ, aplicando-se a tabela da CIRCULAR Nº 29/1991 da SUSEP ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado em 07% (sete por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de 1,96
(um, vírgula noventa e seis) salários mínimos vigentes à época da ocorrência do sinistro.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo a verba indenizatória ao valor equivalente a
1,96
(um, vírgula noventa e seis) salários mínimos, vigentes à data do evento danoso.
Mantidos os demais termos do
decisum
. Deixo de aplicar o disposto art. 85, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Saliente-se que no acórdão não consta condenação da seguradora embargada
ao pagamento de 0,7%
(Num. 164561662 – pág. 02). Repise-se que o
decisum
determinou indenização securitária de 1,96 (um, vírgula noventa e seis) salários mínimos vigentes à data do evento danoso (
03/07/2001)
, como consta de Boletim de Ocorrência - Cáceres /MT (Num. 97141966)
, por conta de dano constatado de 07% (sete por cento) de 70% (setenta por cento) no membro comprometido, conforme o perito médico judicial
(Num. 97144003 – pág. 08)
.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023